Tribunal: TJPA
Processo: 0802376-70.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802376-70.2022.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLOS HENRIQUE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802376-70.2022.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA 34.580

APELADO: CARLOS HENRIQUE CARDOSO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

1 - É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte.

2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 16246321, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida em face de CARLOS HENRIQUE CARDOSO, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A sentença objurgada (id. 16246321) extinguiu a ação sem resolução de mérito, pois a parte autora não efetuou o pagamento das custas processuais intermediárias, para fins de pesquisas de novos endereços do executado (id. 16246319 - Pág. 2).

Em suas razões recursais (id. 16246325), aduz o apelante que não houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões (id.

16246329).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Infere-se dos autos que o ora recorrente ajuizou ação de execução de título extra judicial. No decorrer da instrução processual o autor deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias para cumprimento das diligências de id. 16246319 - Pág. 2 (pesquisa via Sistemas on-line SISBAJUD, SIEL e INFOJUD no intuito de localizar possíveis endereços registrados em nome do requerido), motivo pelo qual o processo foi extinto com base no art. 485, VI do NCPC (id.

6583072).

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, apela a instituição bancária autora, sustentando, em síntese, que se mostra equivocada a extinção do processo eis que necessária a prévia intimação pessoal da parte, o que de fato não ocorreu no caso.

Portando, assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a parte deixa de promover atos e diligências que lhe competem, após o prazo concedido pelo juiz, é cabível a extinção do processo por abandono da causa. Porém, indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção do processo.

E do cotejo dos autos, de fato, não houve a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante estabelece o § 1º do art. 485 do CPC. Destarte, conclui-se que a extinção do feito sem a resolução do mérito violou o princípio do devido processo legal, bem como o da efetiva prestação jurisdicional.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006983-35.2017.814.0040 APELANTE: SOTREQ SA APELADOS: ALCIDES NETO BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. (TJ-PA - APL: 00069833520178140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO-POÇO APELAÇÃO CIVEL Nº 0000200-28.2005.814.0014 APELANTE: MANOEL COUTINHO AGUIAR APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PELA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. Recurso Provido (TJ-PA - AC: 00002002820058140014 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018).

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença vergastada, pois evidente a necessidade e utilidade no provimento jurisdicional, inviabilizando, pois, a assertiva de perda do interesse processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023